Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CABOS DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A PROCEDÊNCIA DOS BENS. PROVAS SUFICIENTES.
1. Para a configuração da receptação qualificada, prevista no § 1o do art. 180 do CP, é suficiente a existência do dolo eventual, punindo-se o agente que, por sua própria condição de comerciante ou industrial, deveria saber tratar a coisa de produto de crime.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, no crime de receptação, a apreensão do objeto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos demonstram de forma harmônica e suficiente, a materialidade e a autoria delitivas do crime de receptação qualificada.
4. Recurso não provido.